Tribunal: TJSP
Processo: 2140230-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
EMBARGOS DO DEVEDOR – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO FINANCIAMENTO DE ATIVIDADE DE PRODUTOR RURAL COM FINALIDADE DE LUCRO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO, AFASTADA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RECURSO IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670378
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2140230-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Vargem Grande do Sul, em que são
agravantes
VALÉRIA
CRISTINA
GALBIER,
TIAGO
GALBIER,
ALINE
GASPARINE NICOLO e RODRIGO GALBIER, é agravado BANCO DO BRASIL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140230-63.2020.8.26.0000 -Voto no 48255
2
AGRV.No: 2140230-63.2020.8.26.0000
COMARCA: VARGEM GRANDE DO SUL
AGVTE. : VALÉRIA CRISTINA GALBIER E OUTROS
AGVDO. : BANCO DO BRASIL S/A
VOTO No: 48.255
EMBARGOS DO DEVEDOR
CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO FINANCIAMENTO DE ATIVIDADE DE
PRODUTOR RURAL COM FINALIDADE DE LUCRO
INEXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO
DE
CONSUMO,
AFASTADA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

RECURSO IMPROVIDO
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
em
embargos do devedor à execução de cédula de crédito
bancário, da decisão que afastou aplicação do Código de
Defesa do Consumidor e, por conseguinte, pretendida
inversão do ônus da prova.
Sustentam
os
agravantes
serem
os
destinatários finais do financiamento bancário, havendo
relação de consumo permissiva da inversão do ônus da
prova.
Negada liminar, o recurso foi ter à Mesa.
É o Relatório.
Admito o recurso(CPC, art. 1.015, inciso
XI). Extrai-se da decisão agravada que o dinheiro tomado ao banco destina-se ao fomento da
atividade agropecuária dos embargantes(custeio de lavoura
de cenoura), com finalidade de lucro no exercício de
atividade comercial, em típica relação de insumo, não
alcançada pelo Código de Defesa do Consumidor por não
serem destinatários finais e, pois, consumidores, sem
incidência da regra permissiva da inversão do ônus da
prova.
Correta está a decisão, que subsiste por
seus próprios fundamentos.
Não incide o regime da Lei 8.078/90, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140230-63.2020.8.26.0000 -Voto no 48255
3
isso que se trata de crédito outorgado para produtor,
tendo por objeto capital de giro necessário ao custeio da
lavoura, sendo típica operação mercantil (Fábio Ulhoa
Coelho, O Empresário e os Direitos do Consumidor, pág.
174, Saraiva, 1.994; Nelson Nery Junior, CBDC, Forense
Universitária, pág. 373-377, 1.998; Cláudia Lima Marques,
Contratos no Código de Defesa do Consumidor, pág. 142, RT,
1.995).
Pelo exposto, negam provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator